Tribunal: TJBA
Processo: 0300831-43.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0300831-43.2019.8.05.0244 - Comarca de Senhor do Bonfim/BA

Recorrente: Jackson dos Santos Silva

Recorrente: Getúlio Arcanjo de Almeida Júnior

Defensor Público: Dr. João Gabriel Soares de Mello

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Aline Curvêlo Tavares de Sá

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim

Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, I e IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). P
LEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 415, DO CPP.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jackson dos Santos Silva e Getúlio Arcanjo de Almeida Júnior, assistidos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim, que os pronunciou como incursos nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.

II- Narra a exordial acusatória,
in verbis
:
“[...] Consta no caderno investigativo que no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 08h20min, Bairro Pro Morar, neste município, os denunciados GERTÚLIO ARCANJO DE ALMEIDA JÚNIOR, CONHECIDO POR "BAYGON" e JACKSON DOS SANTOS SILVA, CONHECIDO POR "CHUMBÃO", praticou os crimes de Tentativa de Homicídio em concurso de pessoas (art. 121, §2°, 1 e IV, c/c art. 29 e art. 14, inciso II, todos do Código Penal) em face das vítimas BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS E MOISÉS DA SILVA MORAIS. Extrai-se dos fólios que no dia, hora e local supracitados, que as vítimas estavam em frente sua residência, quando foram surpreendidas por pelos denunciados, em uma motocicleta, Honda CG 150, cor vermelha, onde JAKCSON era o condutor e GERTÚLIO estava na carona, que de inopino chegaram efetuando disparos de arma de fogo contra as vítimas, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Após o delito, os denunciados empreenderam fuga. Na ocasião dos fatos, prepostos da Polícia Militar foram acionados, os quais principiaram em busca dos denunciados, sendo estes encontrados no Bairro Brisa dos Montes, onde foi autuada a prisão de ambos. No momento das declarações, as vítimas afirmaram que "CHUMBÃO" era o condutor da motocicleta e "BAYGON" o autor dos disparos. Consoante averiguado, o desígnio do crime seria por vingança pela morte de Leonardo dos Santos Silva, vulgo "Léo", irmão do denunciado JACKSON, o qual fora vítima de homicídio ocorrido no dia 17.08.2019, as 19h30min, haja vista os acusados têm as vítimas como sendo os autores da morte de LEONARDO, conforme relatório de Investigação Criminal de fls. 52 a 65. [...].”
(Id. 34381024/34381026)

III- Irresignados, os acusados interpuseram Recurso em Sentido Estrito (Id. 34381432), pleiteando, em suas razões recursais, a absolvição sumária e, subsidiariamente, a impronúncia, sob o argumento da fragilidade do acervo probatório com relação à autoria delitiva e por entenderem que o
decisio
vergastado encontra-se baseado somente em testemunhas que não presenciaram os fatos, que indicaram os recorrentes como autores do delito “por ouvir dizer”.

IV- A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

V- Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do Código de Processo Penal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP).

VI-
In casu
, a tese defensiva concernente à absolvição sumária não pode ser acolhida.
Para que se admitisse o aludido pedido, a prova dos autos deveria apontar, nesta fase processual, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que os acusados não foram os autores ou partícipes dos delitos, sob pena de se usurpar a competência atribuída ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para examinar, de forma exauriente, todo o material probatório. A própria redação do inciso II, do art. 415, conduz à conclusão de que tal hipótese deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida a respeito da autoria do crime, o que não ocorre no caso vertente.

VII-
Na situação sob exame, como bem salientado no
decisio
vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial, os Laudos de Exame de Lesões Corporais das vítimas Bruno Almeida dos Santos e Moisés da Silva Morais (Ids. 34381098 e 34381113), os quais atestam que estes foram atingidos por disparo de arma de fogo, Laudo Pericial de Id. 34381096, além dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação (Ids. 34381030/34381032, 34381042 e 34381074; Pje mídias) e das declarações prestadas pelas vítimas (Ids. 34381035 e 34381038; Pje mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal.

VIII- De igual modo, inviável o acolhimento do pleito de impronúncia. Infere-se da decisão objurgada que os indícios de autoria emergem das provas orais produzidas, notadamente do depoimento prestado pela testemunha Cleomar Almeida da Silva (Id. 34381074 e Pje mídias), o qual, corroborando as declarações prestadas pela vítima Moisés da Silva Morais (Id. 34381035), reconheceu os acusados como sendo os autores do delito.

IX- Ademais, com relação aos testemunhos de “ouvir dizer”, na lição do professor Guilherme de Souza Nucci, “
trata-se de autêntico testemunho. Cabe ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, pois a testemunha está contando um fato que, com relação ao delito, é conseguido por intermédio de outra pessoa. Por vezes, pode ser de maior valor um depoimento dado por testemunha que ouviu algo, preciso e relevante, de outra pessoa, do que a declaração de quem tomou conhecimento direto do fato delituoso, embora de maneira desatenta, dando margem a um depoimento pobre de elementos e inútil. O mais importante, nesse tipo de depoimento, é buscar a fonte do ouvir dizer, impedindo-se que a testemunha baseie-se em meros e infiéis boatos, sem causa, sem origem e sem possibilidade de comprovação. O direito não pode dar crédito a fofocas e rumores, muito embora tenha pleno cabimento a narrativa do sujeito que esteve com uma testemunha presencial do crime, por exemplo, momentos antes de ela ser brutalmente assassinada, tomando conhecimento de tudo
.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. rev., atual e reformulada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020. p. 811 – edição digital).

X- Neste ponto, cumpre ressaltar
que também não se descura acerca da atual orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que
“
é incabível a pronúncia do réu fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo ou em testemunhos indiretos cuja fonte não é apontada ou, se indicada, não confirma o que havia dito
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2163868 MG 2022/0207688-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022). Observa-se, contudo, que o que é inadmitido

são os testemunhos baseados em boatos e comentários (o chamado
hearsay testimony),
que não possui carga probatória suficiente para levar o acusado ao Tribunal do Júri, porquanto representam mera especulação acerca da autoria do delito, o que, como visto, não é o caso dos autos.

XI- Assim, diversamente do quanto aduz a defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado ao Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura.

XII- Cumpre salientar que, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do
in dubio pro reo
, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do
in dubio pro societate
, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri.

XIII- Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XIV- Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito.

XV-
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e Recurso em Sentido Estrito n.º 0300831-43.2019.8.05.0244
, provenientes da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figuram, como Recorrentes, Jackson dos Santos Silva e Getúlio Arcanjo de Almeida Júnior, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.